Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700042-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BORGES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO BORGES SILVA com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral. Pede a antecipação da tutela recursal visando à suspensão da cobrança da dívida e a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos. Decido. Consoante art. 80 do RITRJE, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que i) deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; ii) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e, iii) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a pretensão do agravante não se enquadra em nenhuma hipótese de cabimento do recurso, não sendo, por isso, possível a sua admissão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 80 e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários ante a gratuidade que defiro para a análise deste recurso. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.